Tribunal: TJMT
Processo: 0004707-59.2010.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004707-59.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO registrado(a) civilmente como SAUL DI DOMENICO - CPF: 089.923.800-97 (APELANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), SILVANA BARONIO - CPF: 389.838.180-34 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO COELHO - CPF: 563.041.378-34 (APELADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cobrança lastreada em Cédula de Produto Rural (CPR), com os embargantes alegando onerosidade excessiva do contrato e desvio de finalidade na utilização dos recursos vinculados ao título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos para reconhecer a onerosidade excessiva na execução da Cédula de Produto Rural; e (ii) apurar se houve desvio de finalidade na aplicação dos recursos vinculados ao título, capazes de macular a exigibilidade da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Produto Rural, como título executivo extrajudicial, goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo ônus dos embargantes a demonstração de vícios que comprometam sua eficácia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não se constata onerosidade excessiva quando as condições pactuadas entre as partes são previamente ajustadas e não há prova de que fatores extraordinários ou imprevisíveis tenham alterado substancialmente o equilíbrio contratual, nos termos do art. 478 do Código Civil.

Não se verifica desvio de finalidade quando os recursos obtidos mediante a Cédula de Produto Rural são utilizados em conformidade com o objetivo pactuado e os embargantes não apresentam prova concreta de má aplicação ou desvinculação do propósito original.

A ausência de elementos que comprovem onerosidade excessiva ou desvio de finalidade mantém hígida a exigibilidade da CPR, justificando a improcedência dos embargos à execução.

A sentença apelada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, não havendo motivos para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Cédula de Produto Rural possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, cabendo ao devedor o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação.

Não há onerosidade excessiva quando as condições contratuais pactuadas entre as partes não são afetadas por fatores extraordinários ou imprevisíveis.

A ausência de comprovação de desvio de finalidade na aplicação dos recursos vinculados à CPR preserva a exigibilidade do título e a improcedência dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por SILVANA BARONIO e Outros, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande), que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0004707-59.2010.8.11.0040, propostos pelos embargantes, ora apelantes,
julgou-os improcedente
.

Por fim, condenou os embargantes\apelantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- houve negativa de vigência ao art. 483 do CC;

- houve cobrança de juros excessivos;

- o apelado não cumpriu com a sua parte no contrato;

Nesses termos, requer a reforma da sentença, para julgar procedente os embargos à execução.

Contrarrazões no id. 183823395. Sem preliminar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Os apelantes ajuizaram os embargos à execução visando questionar os valores constantes na CPR de id. 183823378, pág. 62/65, emitida em favor do apelado, na data de 08.06.2009, no valor de R$.1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais).

Passo a apreciar o apelo, na ordem elencada pelos recorrentes.

1-) Da alegada negativa de vigência ao art. 483 do CC.

A Cédula de Produtor Rural configura um documento emitido pelo produtor e corresponde a uma promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída (art. 1º da Lei 8.929/94).

Os apelantes entendem que a CPR emitida, possui como objeto, coisa futura (entrega de sacas de soja) e, em se constatando a inexistência da coisa, ainda que parcial, referido contrato se tornará sem efeito, onde sua aplicação não poderá seguir os termos ali pactuados, conforme disposição do art. 483 do CC, que possui a seguinte redação:

A compra e venda pode ter objeto a coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório.

Assentam tal assertiva, com a alegação de que: “
por questões climáticas ficaram impossibilitados de colher todo o produto na lavoura
”.

É incontroverso que as partes celebraram contrato que tem por objeto, a entrega de safra futura, enquadrando-se, assim, na modalidade de pacto de natureza aleatória, no qual o
risco é seu elemento essencial
, entretanto, ao contrário do que afirmam os apelantes, os fatos narrados não se submetem à regra geral do artigo supra mencionado.

Não se observa qualquer fato que possa macular a eficácia do negócio jurídico, pois o objetivo das partes era celebrar contrato aleatório, o qual não tem a sua eficácia vinculada à existência do produto, nem ao pagamento antecipado dele.

A Teoria da Imprevisão deduzida pelos recorrentes deve ser afastada no caso, uma vez que se trata de risco inerente da atividade do produtor rural, que possui conhecimento que, por questões climáticas, há a possibilidade da sua produção não ser exatamente a que previu.

Da mesma forma, a parte que adiantou o valor ou insumos (fertilizantes, sementes, pesticidas e etc.) também se arrisca, visto que é sabido que pode receber menos do que contratou.

O que de fato restou demonstrado nos autos, é que os recorrentes não cumpriram o que foi estipulado no ajuste, cujo caráter, como já mencionado, em sendo aleatório, é próprio da atividade que desempenham.

Nesse sentido, o risco ocorreu para ambos os contraentes, pois o produtor deve suportar os ônus das intempéries, das pragas inerentes a cada tipo de lavoura e região, bem como, a quantidade de produção de grãos e, por sua vez, o comprador deve arcar com a variação da cotação do grão no mercado.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de justiça, que no Recurso Especial nº 858.785/GO, destacou que:
"a Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cedula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, como o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de hedge, na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro"
.

Assim, não há que se falar em desvirtuamento da emissão da CPR por acobertar entrega de insumos para o financiamento da safra, uma vez que houve observância dos requisitos legais pertinentes à espécie, estando o título na forma exigida pela Lei nº 8.929/94, sendo líquido, certo e exigível.

2-) Da cobrança de juros excessivos

No que pertine aos juros remuneratórios, da consulta à Cédula de Produto Rural (id. 183823378, pág. 62/65), pode-se afirmar que
não foram estipulados
, uma vez que ausente na previsão contratual.

Entretanto, o devedor\apelante afirma que os juros excessivos não são aqueles constantes na CPR para o caso de inadimplemento, mas sim, aqueles embutidos no título que foram indicados pelo perito judicial no laudo pericial (id. 183823379, pág. 122).

Da análise do título, verifica-se que o valor de R$1.560.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) é o preço que o credor\apelado pagou pelo produto que deveria ser entregue (2.400.000,00 - dois milhões e quatrocentos mil quilos de soja), confira-se:

Assim, quem pagou por esse valor não foi o recorrente, mas o recorrido.

No mais, quanto a incidência de outros encargos, nos termos da contratação havida entre as partes (id. 183823378, pág. 64), para o caso de inadimplemento restaram pactuados juros moratórios de 1% ao mês e multa de 10% sobre o valor da obrigação principal, como dispôs a cláusula VII do título, confira-se:

Do mesmo modo, não há falar em excesso quanto aos juros de mora, uma vez que fixados dentro do patamar dos juros legais (1% ao mês).

Também, não há como considerar abusiva a multa contratual de 10%, uma vez que oriunda da vontade das partes quando da formação do contrato e, neste sentido, não restou comprovado pela apelada qualquer vício de consentimento a invalidar a contratação havida.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – SOJA EM GRÃOS – INADIMPLEMENTO – PREVISÃO DE JUROS MORATÓRIOS – MANUTENÇÃO DO ENCARGO – INSTRUMENTO PARTICULAR COM PREVISÃO EXPRESSA - AUTONOMIA DE VONTADE DAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a CPR é regida pelo princípio da autonomia de vontade, sendo permitida a fixação dos encargos legais para a hipótese de descumprimento contratual.

Consoante se observa da Cláusula denominada “Multa por Inadimplemento”, na Cédula de Produto Rural foi convencionada a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês caso o produto não fosse entregue pela Recorrida até a data aprazada (30/03/2013). Logo, em respeito ao princípio da autonomia de vontade, deve ser mantida a incidência do encargo.

(N.U 1025603-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – SOJA EM GRÃOS – INADIMPLEMENTO – PREVISÃO DE JUROS MORATÓRIOS – MANUTENÇÃO DO ENCARGO – INSTRUMENTO PARTICULAR COM PREVISÃO EXPRESSA - AUTONOMIA DE VONTADE DAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a CPR é regida pelo princípio da autonomia de vontade, sendo permitida a fixação dos encargos legais para a hipótese de descumprimento contratual.

Consoante se observa da Cláusula denominada “Multa por Inadimplemento”, na Cédula de Produto Rural foi convencionada a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês caso o produto não fosse entregue pela Recorrida até a data aprazada (30/03/2013). Logo, em respeito ao princípio da autonomia de vontade, deve ser mantida a incidência do encargo.

(N.U 1025603-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

3-) Da alegada mora do apelado que não cumpriu com a integralidade do contrato

Essa alegação é descabida, uma vez que o perito constatou que o credor\apelado cumpriu com 99,70% do pactuado, confira-se:

Portanto, não se pode dizer que o contrato foi entabulado de maneira contrária à sua finalidade social, já que os riscos existiam para ambas as partes, o que afasta a alegação de ausência de culpa do apelante no descumprimento da avença, com base no suposto fortuito/força maior.

Com efeito, tendo em conta que o contrato foi firmado de forma livre e espontânea, caberia a cada contratante cumprir a sua parte, porém, a incumbência não foi satisfeita pelo recorrente, uma vez que deixou de entregar os grãos na data aprazada, sendo, portanto, plenamente admissível responder pelo adimplemento buscado na ação, inclusive com a incidência da multa contratual (cláusula penal).

Ante o exposto, conheço do recurso, e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024